Tribunal: TJES
Processo: 5000471-29.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000471-29.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO: MARIANA PETZOLD MENDANHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Toyota do Brasil S.A. contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC. O apelante requer a reforma da sentença, alegando erro de procedimento e violação aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e vedação de decisões surpresa, argumentando que a não efetivação da citação por si só não justifica a extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação da parte ré, após diversas tentativas e a inércia do autor em fornecer novo endereço, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 239 do Código de Processo Civil.

A ausência de citação impede a formação da relação processual, tornando inviável o prosseguimento da demanda.

Foram realizadas diversas diligências para localização da apelada, Mariana Petzold Mendanha, em diferentes endereços fornecidos pelo apelante, sem sucesso na concretização do ato citatório.

O juízo de origem intimou o apelante para indicar novo endereço para a efetivação da citação, mas a parte exequente deixou de fazê-lo.

A inércia do apelante em fornecer o elemento essencial para a citação, após reiteradas tentativas e expressa intimação judicial, inviabiliza o prosseguimento da demanda.

A extinção do feito não se mostra prematura, mas necessária diante da impossibilidade de desenvolvimento válido do processo. Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, pois a necessidade de citação é um requisito legal inerente a qualquer processo e a inércia da parte diante das oportunidades concedidas não configura fundamento inesperado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida, decorrente da inércia da parte autora em diligenciar após reiteradas tentativas e intimação judicial, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo imprescindível para a formação da relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239 e art. 485, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 12130127470, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 18.04.2017, publ. 26.04.2017; TJES, Apelação nº 12130116978, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 17.05.2016, publ. 25.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000471-29.2024.8.08.0021

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

APELADA: MARIANA PETZOLD MEDANHA

JUIZ DE DIREITO: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão de sentença proferida em ação de busca e apreensão proposta pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
, ora apelante, em face de
MARIANA PETZOLD MEDANHA
, cujo
decisum
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença, alegando a ocorrência de
error in procedendo
, bem como a violação aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e vedação das decisões surpresa. Sustenta que não há irregularidade insanável que impeça o prosseguimento do feito, e que a extinção prematura da ação prejudica o direito do Apelante.

O Banco argumenta que o juízo
a quo
deveria ter oportunizado a parte para sanar eventuais vícios processuais antes de extinguir o processo, em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa, e que a não efetivação da citação por si só não justifica a extinção.

Ausentes contrarrazões, eis que a parte apelada não fora citada.

É cediço que a citação válida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme preceitua o artigo 239 do Código de Processo Civil. A ausência de citação do réu impede a formação da relação processual, tornando inviável o prosseguimento da demanda.

A este respeito, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DA PRESENTE DEMANDA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. 'A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – falta de citação – enseja a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, a teor do inciso IV do art. 267 do CPC/73 (reproduzido no inciso IV do art. 485 do CPC/2015), não sendo caso de aplicação da hipótese de abandono da causa pelo autor.'
(TJ-ES - APL: 00123564120138080012, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 17⁄05⁄2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25⁄05⁄2016).
2.
Recurso conhecido e não provido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12130127470, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 26/04/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 273 DO CPC/73. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1) A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – falta de citação – enseja a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, a teor do inciso IV do art. 267 do CPC/73 (reproduzido no inciso IV do art. 485 do CPC/2015), não sendo caso de aplicação da hipótese de abandono da causa pelo autor. 2)
Consoante jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, sem resolução de mérito, independe de provocação do réu, quando ele nem sequer tenha integrado a lide, sendo inaplicável a Súmula nº 240.
3)
Recurso desprovido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12130116978, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016)

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, foram diligenciados em todos os endereços solicitados pela parte parte ora apelante, todavia não se logrou êxito em citar a parte contrária,
Mariana Petzold Mendanha (ID's números 12839132, 12839341, 12839344 fl. 7 e 12839353).

Ao constatar a frustração das tentativas de citação, o Juízo de origem determinou a intimação do ora Apelante para indicar novo endereço para a efetivação do ato essencial, que se quedou inerte, conforme certificado no id. 12839355, de modo que entendo ser correta a sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 485 , IV do CPC.

A despeito das alegações de ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, a inércia do Apelante em fornecer o elemento essencial para a citação, após reiteradas tentativas e a expressa intimação judicial, inviabiliza o prosseguimento da demanda.

Para além disso, a invocação da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e o princípio da cooperação não podem servir de subterfúgio para encobrir inércias deliberadas das partes as quais, além de violarem texto expresso de lei, causem prejuízo à parte adversa.

Ademais, não se verifica violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.
A necessidade de citação é um requisito legal inerente a qualquer processo, e a ausência de sua concretização, após as oportunidades concedidas para tanto, não configura fundamento inesperado, sendo, ao contrário, uma consequência previsível e intrínseca à sistemática processual. A parte, devidamente intimada a impulsionar o feito, tinha plena ciência da essencialidade da citação e das consequências de sua omissão.

A extinção do feito, neste cenário, não se mostra prematura, mas sim como medida necessária diante da impossibilidade de desenvolvimento válido do processo.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.